Tribunal: STF
Processo: AI 735676
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-09-15
Data de publicação: 2009-09-15

Ementa:
EMENTA: PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. 
   IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA. 
   SÚMULA 287 DO STF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 e 
   356 DO STF. NORMA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À 
   CONSTITUIÇÃO.INTERPOSIÇÃO PELA ALÍNEA "C" DO INCISO III, DO ART. 
   102 DA LEI MAIOR. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROTELATÓRIO. MULTA. 
   AGRAVO IMPROVIDO.
I - As razões do recurso não infirmam os 
   fundamentos da decisão agravada, o que atrai a incidência da 
   Súmula 287 do STF.
II - Como tem consignado o Tribunal, por meio 
   da Súmula 282, é inadmissível o recurso extraordinário se a 
   questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no 
   acórdão recorrido. Ademais, se os embargos declaratórios não 
   foram opostos com a finalidade de suprir essa omissão, é inviável 
   o recurso, a teor da Súmula 356 do STF. 
III - A apreciação dos 
   temas constitucionais, no caso, depende do prévio exame de normas 
   infraconstitucionais. A afronta à Constituição, se ocorrente, 
   seria indireta.
IV - O acórdão recorrido não julgou válida lei 
   ou ato de governo local contestado em face da Constituição. 
   Incabível, portanto, o recurso pela alínea c do art. 102, III, da
   Constituição. 
V - Recurso Protelatório. Aplicação de 
   multa.
VI - Agravo regimental improvido.